Tribunal: TJDFT
Processo: 0740944-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0740944-22.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANO CAIO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PASSE LIVRE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado aviado em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de passe-livre especial de transporte público ao recorrente. 2. O artigo 1o da Lei distrital n. 566/93 assegura a gratuidade no uso de transportes coletivos do Distrito Federal aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, assim como aos respectivos acompanhantes, em caso de necessidade comprovada. O parágrafo primeiro, inciso III, por seu turno, estabelece como grau acentuado de deficiência física a atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco. Já o art. 5o, I, “a” da Lei distrital n.4.317/09 descreve a deficiência física como a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física. 3. Sobressai do relatório médico, ID 13116472, que o recorrente possui amputação traumática da falange distal do terceiro e quarto dedo da mão direita. O laudo, ID 13116467, dispõe que a amputação não gerou restrições ao recorrente. Desse modo, não restou comprovado que possui grau acentuado de deficiência física, uma vez que a sequela não lhe gerou restrições ou lhe dificultou ou impediu os movimentos, não se compatibilizando, portanto, com as definições legais de deficiência física para fins de concessão de passe livre (grau e extensão da limitação). 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.3.” A recorrente sustenta violação aos arts. 193 e 203, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, porquanto o acórdão recorrido desrespeitou o direito de livre locomoção ao manter a sentença e indeferir o fornecimento de transporte para portador de deficiência. Afirmou que as regras criadas pelo Distrito Federal para concessão de transporte gratuito (Leis 566/93 e 4.317/09) “são inadequadas para alcançar os princípios constitucionais programáticos estabelecidos nos artigos 193 c/c 203, inciso IV, ambos da Constituição Federal”, por atingirem apenas portadores de deficiência em grau acentuado, afastando o recorrente de obter o mesmo benefício, em razão de sua deficiência ter sido considerada moderada. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, os dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se que a questão de fundo veiculada envolve a análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Leis Distritais 566/1993 e 4.317/2009). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual envolve a legislação local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF, in verbis: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PASSE LIVRE. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. USUÁRIO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS 280, 282 E 356/STF. PRECEDENTE. 1. As alegadas violações aos preceitos constitucionais tidos por violados não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece, portanto, de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional (Súmula 280/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 833907 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017) De outro lado, decidir de modo diverso implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, o que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1176000 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 15-08-2019 PUBLIC 16-08-2019) Não há, portanto, matéria constitucional a ser considerada, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal